Tribunal: TJPA
Processo: 0808758-02.2022.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0808758-02.2022.8.14.0000

REQUERENTE: V. J. M. D. F. N.

REQUERIDO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0808758-02.2022.8.14.0000

REQUERENTE: V. J. M. D. F. N.

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA - RN8867-A

REQUERIDO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - PE12450-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O JULGADO ANTERIOR -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
, interposto por V. J. M. D. F. N., inconformado com a decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto por si.

Em suas razões do Agravo Interno (ID 11166176), reitera os fundamentos do pedido incidental formulado por si, requerendo o
provimento do presente Agravo, para que seja reformada a decisão agravada, e atribuído efeito suspensivo ao apelo, na forma pleiteada no pedido de tutela antecedente.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, este relator, firmou seu convencimento pelo indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, face a
ausência da probabilidade do provimento do recurso, alegado pelo requerente.

Pela an
á
lise das raz
õ
es do presente Agravo, depreende-se que o agravante n
ã
o apresenta nenhum fato novo que possibilite a modifica
çã
o do
“
decisum
”
, mas t
ã
o somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da pe
ç
a recursal, visando rediscutir mat
é
ria.

Em an
á
lise acurada dos autos, observou-se que a decis
ã
o ora guerreada levou em considera
çã
o jurisprud
ê
ncia
dominante desta Egrégia Corte, e dos Tribunais Superiores, para indeferir o pedido incidental, uma vez que, conforme jurisprudência do STJ mencionada pelo próprio juízo a quo, reconhece-se a mora nos casos em que o AR retorna com a observação “DESCONHECIDO”, desde que a notificação tenha sido encaminhada ao endereço constante no contrato, como é o caso dos autos.

É nesse mesmo sentido a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO “CLIENTE DESCONHECIDO NO LOCAL”. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não estão presentes os requisitos elencados no art. 1.012, §4º, do CPC
, pelos motivos acima expostos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID 13917282, em sua integralidade.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 20/06/2024